Tribunal: TJDFT
Processo: 0014428-28.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0014428-28.1994.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT, BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de março de 2021 16:58:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador